Tribunal: STF
Processo: HC 237718
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Efraim Farias Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. VENDA DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO SEM RECEITUÁRIO MÉDICO. FLAGRANTE PREPARADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente" (AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).



    2. No caso, o acolhimento da tese defensiva de que o flagrante teria sido preparado pelos agentes policiais demandaria ampla dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (RHC 174.265 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Postula, em síntese, o trancamento da ação penal e, em caráter liminar, o sobrestamento “até o julgamento do mérito do presente habeas corpus”.



    Em decisão de 15/02/2024, indeferi a medida liminar. 



    O Ministério Público opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



    Processo penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca determinar o trancamento do processo criminal. 1. As alegações formuladas exigem intenso revolvimento de provas, providência incompatível com a via eleita. 2. O delito de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo alternativo, praticado quando realizado qualquer um dos verbos constantes no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a exemplo de “expor à venda”, “oferecer” e “ter em depósito”, condutas que, do contexto fático, não foram induzidas pelos policiais. 3. Pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação à alegação de flagrante preparado, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    Na espécie, o acórdão recorrido considerou que, "[e]mbora esta segunda aquisição possa se amoldar, em tese, ao que se conceitua como flagrante preparado, não se pode descartar como elemento de prova a anterior aquisição, por parte da corré junto ao ora paciente, de medicamentos controlados sem a necessária receita médica". 



    Conforme consignou a decisão agravada, considerando a possibilidade, em tese, de a codenunciada ter adquirido o medicamento, sem receituário, em momento anterior ao flagrante, o acolhimento da tese defensiva, no sentido da nulidade probatória decorrente de flagrante previamente preparado pelos agentes policiais, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme cediço, mostra-se incabível na via estreita do habeas corpus.



    Assim, observo que, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva — atipicidade da conduta em razão de flagrante preparado —, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente